Tribunal: TJES
Processo: 5001418-10.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001418-10.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ARTIGO 428, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, a despeito de constar assinatura no documento nomeado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, o certo é que o Autor a questiona, porquanto afirma que desconhece a referida subscrição, somente tendo tido ciência dos seus termos após verificar a existência de descontos em seu benefício previdenciário e procurado o PROCON, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil.

II.
É firme a orientação do E
grégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“conforme dispõe o art. 428, inc. I, do CPC, cessa a fé do documento particular quando for "for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade", ao passo que o art. 429, inc. II, da mesma codificação disciplina que, havendo impugnação da autenticidade do documento, o ônus da prova incumbe "à parte que produziu o documento". Logo, impugnada a autenticidade do documento, era ônus da instituição financeira demandada comprovar que a assinatura aposta no contrato de fato saiu do punho do demandante.”
(
STJ
; AREsp n. 2.402.655, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 01/09/2023.)

III.
Embora as partes tenham sido intimadas para manifestar o interesse na produção de provas, a Instituição Financeira limitou-se a pontuar que
“a matéria é de direito e as provas eminentemente documentais, não tendo necessidade de dilação probatória”
(Id. 6089070, pg. 01), não tendo, assim, se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da contratação.

IV.
Ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, subsistiria patente a invalidade da Avença,

porquanto o Contrato não atende a uma série de exigências da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

V.
O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV) firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas.

VI.
A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“data do início e fim do desconto”,
o que não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

VII.
A Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

VIII.
A Instrução Normativa determina, além das obrigações já mencionadas, a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

IX.
Causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”, o que evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

X.
No que se refere à repetição do indébito de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

XI.
Impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

XII.
Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 27.07.2020, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

XIII.
No que concerne à reparação por
dano moral
, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido parte do benefício previdenciário recebido pelo Recorrido, de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

XIV.
No que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar, na medida em que nota-se que o Recorrido recebe aposentadoria de 1 (um) salário mínimo, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

XV.
Tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de
R$ 6.000,00

(seis mil reais),
o que se demonstra condizente com arbitramentos já empreendidos em caso similar por este Egrégio Tribunal de Justiça.

XVI.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BMG S/A conhecido e parcialmente provido, no sentido de reformar, em parte, a Sentença recorrido, apenas para determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

BANCO BMG S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id. 6089072) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
ajuizada por
ANTÔNIO DOS SANTOS
em face do Banco Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos contidos na petição inicial.
DECLARO
a nulidade do contrato de crédito consignado número de adesão 52751011, com a consequente extinção do débito.
CONDENO
a requerida ao pagamento: i) do valor de R$ 6.537,85 (seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) em dobro; ii) acrescidos do dobro dos valores descontados/cobrados após o ajuizamento da presente demanda do benefício previdenciário do requerente, nos moldes delineados na fundamentação. Os valores devem ser restituídos em parcela única e devem ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; iii) de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial (04/06/2021, Id nº 7243064), o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).
RESOLVO
o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC. Serve a presente sentença de ofício para o INSS promover a baixa dos descontos mensais do Código 322, no valor de R$ 178,54 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) e código 217, no valor de R$ 75,24 (setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) relacionados ao contrato com o BANCO BMG S.A (número 52751011) no benefício previdenciário do autor ANTONIO DOS SANTOS (CPF: 450.647.507-06).
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)

“a análise do contrato indica que a contratação do cartão com reserva de margem consignada, do saque efetuado pela autora e dos descontos efetuados em seu benefício se deram de forma regular, estando ciente a consumidora do que estava contratando, afasta-se qualquer fundamento hábil a justificar a modificação da modalidade de operação descrita no pacto impugnado ou a declaração da sua inexistência ou nulidade”
; (
II
)
“para configuração da responsabilidade civil, devem estar presentes seus requisitos: a) Conduta ilícita - ação ou omissão passível de um juízo de censura; b) Dano - subtração ou diminuição de um bem jurídico seja material ou moral; c) Nexo causal - relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. No caso vertente, INEXISTE CONDUTA ILÍCITA, MESMO NEXO CAUSAL OU MESMO DANO, capaz de gerar um dano moral indenizável”
; (
III
)

“não é possível presumir-se a má-fé da casa bancária ora Apelante, que vinha promovendo os descontos da maneira em que pactuado, de modo que a restituição dos valores descontados dos benefícios da parte requerente deve ocorrer na forma simples”
; (
IV
)
“sendo a alegação autoral apenas de erro quando da contratação, ou seja, da espécie de contrato pactuado, se tal não é suficiente para afastar a ocorrência do abalo moral, deve ser utilizado para minorar a fixação da indenização”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma integral da Sentença recorrida e, a título subsidiário, a reforma parcial no que tange à restituição do valor simples e a redução da compensação por danos morais.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Em análise aos autos, observa-se que o Autor/Recorrente ajuizou
AÇÃO ORDINÁRIA
em desfavor da Instituição Financeira Recorrente, objetivando a declaração de nulidade do Contrato nº 52751011, alusivo à “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, alegando que jamais realizou a contratação de qualquer quantia, desconhecendo tanto a assinatura aposta no Contrato quanto o endereço residencial nece mencionado.

Neste sentido, pugnou pela declaração de nulidade da Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RCM, com devolução em dobro
“dos valores já descontados do requerente que atualmente perfazem o valor simples de R$ 6.056,01 (seis mil e cinquenta e seis reais e um centavo)”,
bem como, ainda, a condenação do Banco ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de
Contestação
, o Banco Recorrente apresentou documento indicativo de que o Autor teria efetuado a contratação do Cartão de Crédito em comento e, inclusive, sacado a quantia objeto de questionamento.

Por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher os argumentos deduzidos na petição inicial, declarando a nulidade do contrato supostamente entabulado entre as partes e condenando o Banco Requerido à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de compensação por danos morais.

Com efeito, a norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito,
in verbis:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
º
5.452, de 1º de maio de 1943
, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
." (Redação vigente em 2019)

O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008
, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário;
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III -
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo
;”

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -
imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)"".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Na hipótese, verifico que a despeito de constar assinatura no documento nomeado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, o certo é que o Autor a questiona, porquanto afirma que desconhece a referida subscrição, somente tendo tido ciência dos seus termos após verificar a existência de descontos em seu benefício previdenciário e procurado o PROCON, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 428.
Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;”

Não passou despercebido, inclusive, a existência de nítida diferença nas grafias das assinaturas apostas nos documentos constante dos autos, a teor do que se observa nos Ids . 6089050 - pg. 03, 6089050 - pg. 04, 6089050 - pg. 06, e 6089050 - pg 14, cuja situação apenas corrobora a narrativa exordial de fraude na contratação.

Cumpre destacar, neste aspecto, a orientação do E
grégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“conforme dispõe o art. 428, inc. I, do CPC, cessa a fé do documento particular quando for "for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade", ao passo que o art. 429, inc. II, da mesma codificação disciplina que, havendo impugnação da autenticidade do documento, o ônus da prova incumbe "à parte que produziu o documento". Logo, impugnada a autenticidade do documento, era ônus da instituição financeira demandada comprovar que a assinatura aposta no contrato de fato saiu do punho do demandante.”
(
STJ
; AREsp n. 2.402.655, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 01/09/2023.)

Embora as partes tenham sido intimadas para manifestar o interesse na produção de provas, a Instituição Financeira limitou-se a pontuar que
“a matéria é de direito e as provas eminentemente documentais, não tendo necessidade de dilação probatória”
(Id. 6089070, pg. 01), não tendo, assim, se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Ademais, ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, subsistiria patente a invalidade da Avença,

porquanto o Contrato não atende a uma série de exigências da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Nota-se, a guisa de exemplo, que o contrato anexado ao processo contém inadequações em relação ao estabelecido por lei, tais como a da Taxa de Juros Remuneratórios, uma vez que o valor liberado coincide com o próprio Custo Efetivo Total da transação, restando confuso quanto aos demais acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado (artigo 21-A, III); valor, número e periodicidade das prestações (artigo 21-A, IV); de
“imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa”
(artigo 21-A, V), data do início e fim do desconto (artigo 21-A, VI); das inscrições necessárias para sua validade que contenham os termos do contrato (artigo 21-A, VII).

A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“
data do início e fim do desconto
”,
o que
não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”
, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

Verificou-se, ainda, que a Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado
, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

A Instrução Normativa do INSS nº 28/2008 determina, além das obrigações já mencionadas,
a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação:
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores
",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”,
com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”
, o que, a meu sentir, evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

No que se refere à
repetição do indébito
de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 27.07.2020, de modo que
a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

No que concerne à reparação por
dano moral
, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido parte do benefício previdenciário recebido pelo Recorrido, de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de
R$ 6.000,00

(seis mil reais),
o que se demonstra condizente com arbitramentos já empreendidos em caso similar por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA
: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Conforme o Enunciado Sumular nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, as Instituições Financeiras respondem, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

II.
In casu, não tendo a Recorrente demonstrado a existência de causas legais de excludentes de responsabilidade, o dever objetivo de indenizar a Recorrida decorre do próprio risco do empreendimento.

III.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa , visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

IV.

O arbitramento da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado, levando em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado
.

V.
Recurso conhecido e improvido.“

(
TJES;
APL: 00187275320158080011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 30/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BMG S/A para reformar, em parte, a Sentença recorrido, apenas para determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)